Tribunal: TJSP
Processo: 1033362-50.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO DE SOLDADO DA POLICIA MILITAR 2a CLASSE. EXAME PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. Pretensão à anulação o ato que determinou sua exclusão, com a reintegração no certame.
Concurso regido por edital anterior à edição da lei de ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Ausência de previsão em lei específica quanto ao caráter eliminatório da

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO DE SOLDADO DA POLICIA MILITAR 2a CLASSE. EXAME PSICOLÓGICO. REPROVAÇÃO. Pretensão à anulação o ato que determinou sua exclusão, com a reintegração no certame.
Concurso regido por edital anterior à edição da lei de ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Ausência de previsão em lei específica quanto ao caráter eliminatório da avaliação.
Conquanto a avaliação psicológica se mostre pertinente na seleção de candidatos ao ingresso na carreira militar por sua relação com o porte e uso de arma de fogo, (equipamento de defesa imprescindível ao exercício da função), o caráter eliminatório expresso no edital deve vir escorado em lei específica para ser válido, o que não ocorreu no caso concreto.
Súmula vinculante no 44. Sentença reformada, para reintegrar o candidato no certame.
RECURSO PROVIDO.